Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-17.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008823-17.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEOCLIDES LAVI ZATTI - CPF: 539.341.210-04 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), EDEMAR PERIUS - CPF: 344.160.990-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1008823-17.2021.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): DEOCLIDES LAVI ZATTI

Recorrido(s): EDEMAR PERIUS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 25/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de título executivo extrajudicial prescrito, tem-se pela incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, IV do Código Civil, sendo, entretanto, o prazo fulminatório apenas para o aviamento da ação de execução, de onde, ao final desse prazo ainda se inicia o prazo para a ação de locupletamento ilícito que também tem o prazo de 03 anos.

Assim, observada a extinção equivocada da ação, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos para o normal prosseguimento do feito, na forma de ação de locupletamento ilícito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, por entender pela prescrição do direito do Autor.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o processamento regular do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança fincada em nota promissória vencida em 05/03/2016, a qual sobreveio sentença de extinção por ser reconhecida a ocorrência de prescrição quinquenal sob o fundamento do art. 206, § 5o, I do Código Civil.

Contudo, diferente do entendimento do juízo de primeiro grau, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado no presente caso é o trienal, este então previsto no art. 206, § 3o, IV do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

Todavia, em que pese a redução do prazo prescricional de cinco para três anos, tenho que tal não foi atingido, na medida em que sua fruição tem início a partir do término do prazo prescricional alusivo à ação de execução do título executivo, que também é de três anos, nos termos do art. 70 c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.

1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius.

2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte.

3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.

4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016, destaquei)

Seguindo o entendimento da Corte Superior, a Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA - INADIMPLÊNCIA DO RECORRENTE DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição trienal arguida, uma vez que, em se tratando de ação de locupletamento ilícito, o prazo é trienal, nos termos do artigo 206, 3o, IV, do CC, a contar da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de três anos a contar do vencimento da Nota Promissória.

2.

Cabe ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

3.

Resta incontroverso que o recorrente comprou o imóvel citado nos autos, e que a dívida não foi totalmente adimplida, portanto, o recorrido faz jus ao recebimento do valor remanescente constante na nota promissória, que fora assinada pelo requerido, ora recorrente.

4.

Inexistindo débito em favor do recorrente, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

5.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000128-86.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Portanto, não há que se falar em prescrição, uma vez que a nota promissória venceu em 05/03/2016, sendo a demanda proposta em 25/11/2021, ou seja, dentro do prazo fulminatório, que se inicia em 06/03/2019 e se encerra em 05/03/2022.

Anoto ainda que, o magistrado não se apega ao nome da ação e sim a sua finalidade, de onde, apesar de levar o nome de ação de cobrança deverá ser considerada como ação de locupletamento ilícito, sendo esta a sua finalidade, de acordo com o que anteriormente se demonstrou, tramitando com as garantias e direitos aplicáveis à mesma.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento do feito em seus ulteriores termos, seguindo-se na forma de ação de locupletamento ilícito com suas garantias, ao retornar à origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022